Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706616-10.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MONALISA CASTRO REIS SANTOS RECORRIDO: HOTEL FAZENDA SERRA DA MATA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LESÃO GRAVE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCRO CESSANTE. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o recorrente a pagar o montante de R$ 3.343,00 a título de danos materiais e de R$ 15.000,00, referente a danos morais. 3. Em síntese, a recorrida alega que em dezembro de 2020 sofreu acidente ao transitar no hotel fazenda. Afirma que sofreu fratura grave no tornozelo necessitando repouso e afastamento do trabalho autônomo de manicure/pedicure por 45 dias. Sustenta descaso e ausência de suporte por parte da empresa recorrente. 4. Em suas razões recursais (ID 41178792), o recorrente pleiteia pela declaração de nulidade da sentença por ser extra petita. Inaplicabilidade do dano moral por ser causa de fato fortuito e, subsidiariamente, a redução do valor total da condenação. Preparo recolhido ao ID’s 42910817 a 42910820. 5. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao ID 42910824. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. Da preliminar de nulidade de sentença extra petita. Em que pese o recorrente alegar que a decisão do juízo de origem analisou pedido diverso, considerando não haver na inicial requisição de indenização por lucro cessantes, a própria leitura da peça inicial induz ao entendimento contrário. A recorrida no tópico “Dos Danos Morais” é clara ao afirmar que “(...) os procedimentos deverão ser arcados pelo Requerido, visto que deu causa ao ocorrido.” e “(...) teve gastos com hospital, permaneceu internada, precisou realizar a compra de remédios, precisou ser submetida a procedimento cirúrgico e ainda longa recuperação que a impossibilitou de trabalhar” (ID 42910226, p. 8). O fato de não estar descrito de forma expressa nos pedidos não impende o órgão julgador de analisar os fundamentos que a eles originaram. Conclui-se que se afigura correta a decisão do juízo quanto aos danos patrimoniais. Preliminar rejeitada. 8. Dos Danos Morais. O recorrente defende que não houve causalidade entre o evento ocasionado e o acidente ocorrido, o qual se tratou de fato fortuito, além de informar ter oferecido todo amparo para recorrida e seus acompanhantes. Por outro lado, a recorrida afirma que não havia sinalização no local e que não obteve qualquer ajuda do hotel fazenda. A controvérsia reside se houve dano moral indenizável e se o valor sentenciado desencadeou enriquecimento ilícito da recorrente. É incontroverso que o tablado de madeira, onde ocorreu o acidente, necessita de reparos (ID ́s 42910238, p. 15 e 42910786, p.1). Não há dúvidas de que a recorrida sofreu dor, abalo psíquico e grandes constrangimentos decorrentes da lesão grave sofrida no tornozelo, que perduraram durante todo o tratamento e recuperação. Ademais, houve perturbação emocional uma vez que a recorrida, como trabalhadora autônoma, precisou ficar em repouso e afastada de sua fonte de sustento por 45 dias. Contudo, sob outra perspectiva, a própria recorrida, em sua peça inicial, trouxe provas de que a empresa recorrente prestou atendimento e foi solícita com a situação da recorrida (ID 4210239, p. 16 – Yuri Honorato). De mais a mais, no mesmo ID, houve diversos elogios ao hotel e sua equipe. 9. A indenização a título de danos morais deve considerar a gravidade da lesão sofrida, obedecendo, ainda, a razoabilidade, a proporcionalidade, a equidade e a justiça, atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória. No caso, considerando a impossibilidade de dano moral instituir enriquecimento ilícito da favorecida, nada obstante, a reprovabilidade da conduta do recorrente na manutenção do tablado de madeira e a gravidade da lesão, verifica-se, também, que o hotel fazenda adotou medidas posteriores ao dano no socorro da recorrida. Por todo exposto. impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos ao montante de R$ 7.000,00. 10. Assim, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, X da CRFB da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao minorar o quantum arbitrado a título de danos morais, não fundamentou a contento, posto que se limitou a esclarecer que “a própria recorrida, em sua peça inicial, trouxe provas de que a empresa recorrente prestou atendimento e foi solícita com a situação da recorrida”. Afirma, por fim, que “mesmo que existissem, a possível existência de elogios não anula os graves prejuízos suportados pela recorrente que restou acometida por dano permanente no corpo”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita ora concedida. Sem contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 93, X da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da minoração do quantum arbitrado a título de danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal